Tribunal: TJMT
Processo: 0008151-47.2018.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008151-47.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VAGNER JOSE BRAGUIN MENOTTI - CPF: 951.497.321-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – PROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES FÁTICAS – ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA ESTREME DE DÚVIDAS O DOLO EXIGIDO NO TIPO PENAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
NEMO TENETUR SE DETEGERE
– 2.
REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
–
INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO SOCIAL DA MEDIDA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A desconsideração de ordem de parada ou prisão para, simplesmente, preservar sua liberdade, à vista das peculiaridades fáticas, por ser uma ação destituída do dolo específico de não obedecer ao comando recebido, não configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal, mas exercício de autodefesa. Precedentes do TJMT.

2.

Mesmo em observância do disposto no
art. 44, §3º, do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se apresenta como socialmente recomendável
in casu
, notadamente diante da plúrima reincidência do apelante, incluindo delito perpetrado mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VAGNER JOSÉ BRAGUIN MENOTTI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VAGNER JOSÉ BRAGUIN MENOTTI
contra a r. sentença vista no ID 97941671, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º
0008151-47.2018.8.11.0064
, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes descritos no

art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
e
art. 330 do

Código Penal
, à pena privativa de liberdade total de
07 (sete) meses e 08 (oito) dias de detenção
, a serem cumpridos no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
22
(vinte e dois) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal
, acrescidos da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais encontradiças no ID 97941681, a i. defesa almeja a
absolvição do delito de desobediência
, sob o viés da ausência de dolo específico, arguindo tratar-se de mera tentativa de o réu preservar sua liberdade; ao que alia o pleito de
substituição da sanção
imposta por aquelas restritivas de direitos.

Em contrarrazões disponíveis no ID 97941685, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 100141957, opinando pelo conhecimento e
não provimento
da irresignação defensiva, sendo mantida irretocável a r. sentença.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 97941678)
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual dele
CONHEÇO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, o ora apelante
VAGNER JOSÉ BRAGUIN MENOTTI

foi
denunciado

pela prática dos delitos de embriaguez ao volante e desobediência porque,
no dia 30/12/2016,
“por volta das 00:20hs, em via pública, sito Rua Sebastiana Maria de Jesus, Bairro Jardim Pindorama, na cidade de Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, consistente em uma motocicleta Honda CG 150 Titan, cor vermelha, placa QBB 5562, estando, na ocasião, com sua capacidade psicomotora alterada em razão de substância psicoativa que determine dependência, conforme constatado por sinais indicativos.”

Ato contínuo, policiais militares visualizaram o acusado, o qual não obedeceu a ordem de parada emanada pela guarnição policial e continuou em fuga, parando somente após a realização de um cerco pelo reforço policial, sendo preso em flagrante.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da pretendida absolvição do delito de desobediência
:

No que se refere ao
pleito absolutório, em relação ao tipo penal descrito no art. 330 do CP
, sabe-se que o crime de desobediência nada mais é que um não atendimento, uma oposição à
ordem formal e legal
emanada por funcionário público e, segundo a melhor doutrina, a configuração do delito exige que a ação seja dolosa e revestida de uma vontade específica de contrariar a determinação, bem como desprovida de qualquer violência ou grave ameaça contra o emissor do comando, sendo ainda prescindível a ocorrência de resultado naturalístico, por se tratar de crime formal.

Isto significa dizer que a infração do art. 330 do Código Penal necessita dos seguintes elementos:
a
)
que o funcionário público competente emita uma ordem;
b
)
que a ordem emanada seja individualizada (a pessoa determinada), substancial e formalmente legal;
c
)
que o destinatário tenha o dever de atendê-la;
d
)
que não haja sanção especial nas esferas civil ou administrativa para o seu descumprimento, caso contrário, a incursão do suspeito também no residual delito de desobediência, sem que exista a previsão cumulativa desta penalidade, acarretaria ofensa aos princípios da
ultima ratio
e da subsidiariedade do Direito Penal.

Na hipótese em apreço, conquanto o apelante tenha confessado em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 97942048 - Pág. 13 e ID 97941669) que desobedeceu a ordem de parada que lhe foi dada pelos policiais militares; e, de outro norte, as declarações do policial militar
Vanilson Rocha de Souza
deem azo à plausibilidade da versão acusatória, entendo que, neste caso concreto,
não
restou

configurada a figura típica positivada no art. 330 do Código Penal
.

A propósito, o mencionado policial revelou em juízo que algumas horas antes dos fatos, foram acionados pela genitora do acusado, para atender uma ocorrência, onde o réu estaria em vias de fato com seu irmão, havendo notícias de que ele já estava fazendo uso de substância entorpecente na própria residência; todavia, ao chegarem no local, a genitora do acusado dispensou o atendimento, afirmando que já tinham resolvido a situação.

Outrossim, o réu asseverou em juízo que somente parou o veículo após constatar que estava cercado por policiais, impossibilitando a continuidade da fuga, o que se alia à tese vertida nas razões recursais de que
a desobediência visava a própria preservação do réu
, as quais defluem do acervo probatório diante do consumo de substância entorpecente e da contenda familiar em momento anterior, inclusive envolvendo diligência policial.

Observa-se então que na hipótese dos autos não restou demonstrado o dolo exigido para a configuração do delito previsto no artigo 330 do Código Penal.

A infringência do apelante ao comando de parada emitido pela guarnição policial e a sua posterior fuga visavam evitar a sua abordagem e prisão, garantindo-lhe a própria liberdade ou impedindo a autoincriminação, remanescendo dúvida intransponível quanto à efetiva

presença do liame subjetivo

do agente voltado à ofensa do bem jurídico tutelado no art. 330 do CP, isto é, a Administração Pública, no que toca ao seu regular funcionamento e à autoridade das ordens proferidas por seus funcionários.

Ademais, é bem verdade que a prerrogativa de não produzir provas contra si está amparada pelo art. 5.º, inciso LXIII da Constituição Federal, e também por tratados internacionais, como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Nesta toada, Renato Brasileiro Lima preleciona que o dispositivo constitucional aludido e todos aqueles correlatos à matéria em questão não têm a sua abrangência limitada apenas àqueles que se encontram sob a custódia do Estado, pois,
“pouco importa se o cidadão é suspeito, indiciado, acusado ou condenado, e se está preso ou em liberdade. Ele não pode ser obrigado a confessar o crime”.
(
in
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 39).

O escólio do referido doutrinador destaca que, além do entendimento equivocado de parcela dos operadores do Direito no sentido de que o postulado se aplicaria apenas aos indivíduos presos, há também aqueles que defendem a restrição do
princípio do
nemo tenetur se detegere

exclusivamente ao direito ao silêncio
, sem considerar, entretanto, outros desdobramentos igualmente preponderantes, dentre eles:
a)
o direito de não ser constrangido a confessar a prática de ilícito penal;
b)
a inexigibilidade de dizer a verdade;
c)
o direito de não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo.

Especificamente com relação a esse último item, entende-se que é dado ao infrator optar entre participar ou não da produção de provas que dependam diretamente da sua atuação, a exemplo das acareações, reconstituições, etc., de modo que eventual recusa não configura o crime de desobediência, pois são
“são
incompatíveis
, assim,
com a Constituição Federal
e com a Convenção Americana de Direitos Humanos quaisquer dispositivos legais que possam, direta ou indiretamente,
forçar o suspeito
, indiciado, o acusado, ou até mesmo a testemunha,
a produzir prova contra si mesmo
”
(
in
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 43) – destaquei.

Apesar de o postulado ser legítimo, reconhecido e aplicado com frequência no ordenamento jurídico brasileiro,
o tema, quando subsumido ao contexto fático dos presentes autos,
não é pacífico
.

Parte da jurisprudência pátria, na mesma linha perfilada pelo d. juízo sentenciante, posiciona-se no sentido de que incorre no art. 330 do Código Penal o agente que, visando obstar a descoberta de uma infração, empreende fuga após a ordem de parada emitida por policiais, pois,
“o direito de proteção à liberdade não inclui a
desobediência de ordem legal
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.860.058/MS, Ministro
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020).

Por outro lado, há quem entenda que, se a desobediência à ordem emanada por agentes públicos tiver o intuito de garantir a impunidade do infrator em relação a delito mais grave e de assegurar o seu
status libertatis
, a referida desobediência constituiria mero
post factum
impunível.

Neste contexto, ao tratar da infringência à ordem que implicaria em autoincriminação ou em prejuízo patente para o flagrado, Rogério Greco

ensina que
“se o prejuízo é patente, não se pode responsabilizar criminalmente o agente pelo fato de não atender às ordens legais, afastando-se, outrossim, o delito de desobediência”
(GRECO, Rogério. Código penal comentado. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 1.694).

Na hipótese, conclui-se, pois, ainda que a conduta seja formalmente típica, afasta-se a sua culpabilidade, pois,
deve-se ponderar a finalidade almejada pelo infrator
, isto é, furtar-se de sua abordagem logo após fazer uso de substância entorpecente e ter entrado em vias de fato com seu irmão.

Nesse sentido:

“
O descumprimento de ordem de parada não caracteriza o delito de desobediência quando o objetivo do agente é empreender fuga para evitar a prisão em flagrante, não restando demonstrado o dolo exigido pelo tipo penal do artigo 330 do Código Penal.
[...].”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.080898-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 19/08/2020) – destaquei.

Reitero que
a questão não é pacífica
e divide, inclusive, este Sodalício, todavia,
em sintonia com demais pares da Terceira Câmara Criminal, filio-me à segunda corrente
, à medida em que não há razão para punir o agente que desrespeita determinação de funcionário público enquanto em fuga, visto que, em casos tais, o acatamento da ordem emanada acarretaria a sua entrega à autoridade policial, de modo que a desobediência
in casu
, despida que foi de violência ou de grave ameaça contra os sujeitos passivos do crime,
teve como finalidade apenas resguardar a própria liberdade do apelante
.

Importa frisar também que não se está aqui a negar vigência ao art. 330 do Código Penal, mas tão somente a lhe conferir interpretação adequada e conforme a Constituição Federal, com o fito de alcançar justiça e equidade na apuração de atos ilícitos, mesmo porque, não se olvida da importância da atuação policial na proteção da população em geral contra a violência e contra os crescentes índices de criminalidade. Todavia, compete ao Poder Judiciário a escorreita aplicação da norma, motivo pelo qual se impõe a parcial reforma da sentença objurgada.

A fim de ilustrar o entendimento firmado na C. Terceira Câmara Criminal, colaciono o seguinte aresto:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA (FATO 1) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDA PROTETIVA – DESOBEDIÊNCIA (FATO 2) - RECURSO DA DEFESA –
1) CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – AUTODEFESA – PRESERVAÇÃO DA LIBERDADE
– ATIPICIDADE DA CONDUTA – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Não constitui ato de violência ou ameaça quando o agente tenta escapar da abordagem policial, o fato de não atender a ordem de ‘parada’ dada pelos agentes da lei deve ser considerado como exercício de autodefesa, pelo que não configura crime autônomo de desobediência, atipicidade da conduta, circunstância que se impõe absolvição com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal
. (...)”.
(TJMT – N.U 0004959-11.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 11/12/2019, DJE 12/12/2019) – Grifei.

No mesmo sentido tem se orientado a C. Primeira Câmara Criminal do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – (...) –
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DESOBEDIÊNCIA, QUE SE IMPÕE
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. (...).
‘A desconsideração de ordem de parada ou prisão para, simplesmente, preservar-se a liberdade, por uma ação destituída do dolo específico de não obedecer ao comando recebido, não configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal’
(...)”.
(TJMT – N.U 0006709-37.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) – Destaquei.

Com tais considerações,
acolho a pretensão recursal
especificamente no que concerne ao pedido de

absolvição do crime de desobediência, e neste particular, reformo a sentença objurgada
, a fim de afastar a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal.

Por conseguinte, a pena DEFINITIVA imposta ao apelante passa a corresponder apenas ao
quantum
imposto pelo d. juízo
a quo
por força da condenação pelo crime de embriaguez ao volante, qual seja,
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
11
(onze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal, sem prejuízo
da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

2.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

Por fim, a defesa almeja a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do
art. 44, §3º do CP
– em que se permite tal benesse, mesmo aos reincidentes, com o fundamento de que a
medida se mostra socialmente recomendável.

De fato, conquanto o apelante não possua reincidência específica, porquanto as condenações definitivas anteriores ostentadas por ele decorrem da prática dos delitos de roubo e furto,
in casu
, foi condenado por embriaguez ao volante; o que, em tese, permitiria a incidência do mencionado dispositivo.

Entretanto, não se descuida do caráter violento de ao menos um dos delitos anteriores [roubo], bem como a folha de antecedentes criminais juntada nos autos, disponível no ID
97941686, a revelar
seu reiterado envolvimento em ilícitos, o que acarreta a inviabilidade da concessão da substituição, nos termos do art. 44 do CP.

Isso porque, a habitualidade na prática criminosa causa abalos e perturbações na ordem social, na medida em que demonstra um total descaso do agente com as medidas judiciais, o que gera a necessidade do Poder Judiciário adotar providências mais rígidas.

Com isso, tendo em vista que o instituto da substituição possibilita ao condenado cumprir uma penalidade fora dos presídios, somente pode ser aplicado para os casos em que o sujeito apresenta condições pessoais que demonstrem uma adequação social da medida, o que não ocorre quando o indivíduo é recorrente no cometimento de ilícitos, inclusive perpetrados mediante violência e/ou grave ameaça, uma vez que demonstra a manifesta intenção deste em se esquivar das sanções judiciais.

Nesse sentido:

“[...] 5. No caso concreto, apesar de não existir o óbice da reincidência específica tratada no art. 44, § 3º, do CP,
a substituição não é recomendável, tendo em vista a anterior prática de crime violento (roubo). Precedentes das duas Turmas.
6. Agravo regimental desprovido, com a proposta da seguinte tese: a reincidência específica tratada no art. 44, § 3º, do CP somente se aplica quando forem idênticos (e não apenas de mesma espécie) os crimes praticados.”
(STJ – AgRg no AREsp 1716664/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 31/08/2021) – destaquei.

Dessa forma, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao apelante, por total inadequação social da medida.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
VAGNER JOSÉ BRAGUIN MENOTTI
, tão somente para a fim de
absolvê-lo do crime previsto no art. 330 do Código Penal
, com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal,

mantendo intactos os demais termos d
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º
0008151-47.2018.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021